Tribunal: STF
Processo: HC 189056
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC 587.774 in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e II, do Código Penal (fl. 241). 
    A defesa impetrou habeas corpus pleitando o reconhecimento do excesso de prazo, contudo a ordem foi denegada (fls. 23-29). 
    No presente mandamus, alega a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que Após percorridos 12 (doze) anos entre os supostos fatos e a ilegal decretação da custódia cautelar, o réu encontra-se cativo há mais de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias, sem previsão de julgamento no plenário do Júri, o que configura excesso de prazo, situação agravada pelo Estado de Pandemia em decorrência do vírus Covid-19. Destaca que o paciente é portador de diabetes. 
    Afirma que, após a decisão de pronúncia, a segregação cautelar foi decretada de ofício, em 2019, com base em um requerimento do Delegado de polícia do ano de 2007, inexistindo contemporaneidade entre a representação policial e a necessidade da prisão preventiva. 
    Requer a concessão da ordem constitucional para que a prisão preventiva seja revogada. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Inicialmente, destaco que a legalidade dos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva do paciente foram analisados no RHC n. 116.318/PE. 
    No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, em razão da atual situação de pandemia, causada pelo Covid-19, nota-se que o Tribunal de origem não se manifestou a respeito do tema, sendo, portanto, indevido o debate diretamente por esta Corte superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. 
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, mormente em razão de a prisão preventiva ter sido decretada apenas em 2019 ao fundamento de o paciente estar constrangendo testemunhas, in verbis (fls. 35-36): 
    (…)
    Dessa forma, se faz necessário exame aprofundado da suficiência da cautelar atípica. 
    Assim, para garantir a eficácia plena das decisões dominantes na Turma, melhor o exame do habeas corpus por ocasião do julgamento definitivo de mérito. 
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre a representação policial e a necessidade da segregação cautelar, com a decretação da prisão preventiva, de ofício, sabe-se que, antes da alteração do art. 311 do Código de Processo Penal, pela Lei n. 13.964, publicada em 24 de dezembro de 2019, com vacatio legis de 30 dias (art. 20 da Lei n. 13.964/2019), era possível a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo juízo, em qualquer fase do processo. 
    No presente caso, tem-se que a prisão foi decretada em 18/03/2019, sendo, portanto, possível a decretação da preventiva, de ofício, tal como realizado. Ademais, o fundamento que justificou a segregação cautelar (já analisado no RHC n. 116.318/PE) foi relativo a intimidação das testemunhas (fl. 36), não havendo a se falar, portanto, ao menos em um juízo perfunctório, em ausência de contemporaneidade. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de 1º Grau. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e II, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma que “a ilustre Magistrada decretou a prisão do Paciente ex officio, sem qualquer tipo de requerimento do Ministério Público, titular da ação penal”. Sustenta que a custódia cautelar se fundamentou em “uma representação realizada no ano de 2007, que não mais detinha de legitimidade para embasar um decreto prisional em 2019, dada a flagrante ausência de contemporaneidade”.
    A defesa entende que “jamais a e. Magistrada poderia ter decretado a prisão do Paciente com supedâneo em representação manifestada 11 (onze) anos atrás, diga-se de passagem, sem um único requerimento do Ministério Público”.
    Destaca, também, que “o Paciente é portador de Diabetes, comorbidade mais associada às complicações fatais da Covid-19”.
    Ainda, alega a existência de excesso de prazo na instrução criminal, “com inúmeras redesignações de audiências, num processo nada complexo, com apenas um réu, por culpa exclusiva do Juízo, que viola a proteção e dignidade do Paciente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “50. No mérito, pede o relaxamento da prisão preventiva pelos motivos acima descritos, para fazer cessar a coação ilegal que o paciente está submetido, tornando definitiva a liminar concedida. 
    51. Requerem, por fim, sob por pena de nulidade do julgamento, que seja o Paciente intimado da data do julgamento do mesmo pela via oficial, com prazo superior a 48 horas, posto que promoverá a sustentação oral do presente recurso”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Demais disso, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente